Tribunal: TJPA
Processo: 0811199-14.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811199-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 392, I, DO CPP. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTRUÇÃO DOCUMENTAL INSUFICIENTE. CONHECIMENTO PARCIAL E CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Adriano Oliveira da Silva contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, visando à declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado de sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado tentado, em razão da ausência de intimação pessoal do paciente, que se encontrava preso por outro processo, bem como ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória ao réu comprovadamente preso, ainda que por processo diverso, acarreta a nulidade da certidão de trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva em habeas corpus quando os elementos documentais apresentados são insuficientes para a aferição dos marcos prescricionais relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória nem exame aprofundado de matéria dependente da análise integral dos autos originários.

O reconhecimento da prescrição retroativa demanda a verificação precisa dos marcos interruptivos e suspensivos previstos em lei, o que pressupõe documentação suficiente e completa.

A insuficiência dos documentos trasladados impede a reconstrução cronológica da marcha processual e inviabiliza a aferição segura da alegada extinção da punibilidade, tornando incognoscível a matéria na via estreita do habeas corpus.

O art. 392, I, do CPP determina a intimação pessoal da sentença condenatória ao réu preso, constituindo garantia destinada a assegurar a plena ciência da condenação e o efetivo exercício do direito de recorrer.

A obrigatoriedade da intimação pessoal decorre da condição objetiva de preso, independentemente da origem ou do título jurídico da custódia.

O Juízo processante detinha inequívoco conhecimento da condição prisional do paciente, pois providenciou sua apresentação e intimação pessoal para atos processuais realizados durante a instrução criminal.

A intimação exclusiva da Defensoria Pública não supre a exigência legal de intimação pessoal do réu preso para ciência da sentença condenatória.

A certificação do trânsito em julgado sem a observância da forma legalmente exigida impede o exercício do direito recursal e configura nulidade com prejuízo concreto à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de intimação pessoal da sentença ao réu preso caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e concedida.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da sentença condenatória constitui formalidade obrigatória em relação ao réu preso, ainda que sua custódia decorra de processo diverso.

A ausência de intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória acarreta a nulidade da certidão de trânsito em julgado por violação ao art. 392, I, do CPP.

A intimação da defesa técnica não supre a exigência legal de intimação pessoal do réu preso para ciência da sentença condenatória.

O reconhecimento da prescrição retroativa em habeas corpus exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, os marcos temporais relevantes à contagem prescricional.

A insuficiência da instrução documental impede o conhecimento do pedido de prescrição formulado na via constitucional do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 61 e 392, I; CP, arts. 115 e 117; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.051.430/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 577.186/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 891.616/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente e na parte conhecida CONCEDER a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001261-57.2019.8.14.0005.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado tentado e, ao final da instrução criminal, condenado à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Posteriormente, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado da condenação.

Na impetração, a Defensoria Pública sustenta
a nulidade da certidão de trânsito em julgado
, ao argumento de que o paciente se encontrava preso por outro processo quando da prolação da sentença condenatória, circunstância que impunha sua intimação pessoal, nos termos do art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal. Afirma que, embora a custódia do paciente fosse de conhecimento do Juízo processante, a sentença foi considerada definitivamente transitada em julgado sem a observância da formalidade legal, ocasionando cerceamento do direito de defesa e inviabilizando o exercício da faculdade recursal.

Aduz, ainda,
a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, sustentando que, considerada a pena concretamente aplicada e a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, teria transcorrido lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, com a consequente realização da intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória, bem como o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para suspender os efeitos da certidão de trânsito em julgado até o julgamento definitivo da impetração.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a regularidade do ato impugnado e esclarecendo que o paciente não se encontrava preso em razão do processo em questão quando da prolação da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, por sua concessão, para declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória.

É o relatório. Inclua-se na pauta presencial.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade no que se refere ao pedido de nulidade da certidão de trânsito em julgado, fundada na alegada ausência de intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória, porquanto a impetração foi devidamente instruída com elementos documentais aptos a permitir, de plano, a verificação da ocorrência ou não do constrangimento ilegal apontado.

Todavia, no tocante ao pleito de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, verifico a existência de óbice intransponível ao seu conhecimento nesta via constitucional.

Com efeito, é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que o habeas corpus, embora constitua instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidades ou abusos de poder, possui rito célere e cognição sumária, exigindo prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado. Em razão de sua natureza excepcional, não comporta dilação probatória, produção de novas provas ou exame aprofundado de questões que dependam da análise integral do conjunto processual formado nos autos de origem.

É certo que a prescrição ostenta natureza de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador sempre que demonstrada de forma objetiva e incontroversa. Não obstante, tal circunstância não afasta a necessidade de que os elementos indispensáveis à sua aferição estejam devidamente comprovados nos autos do writ, de modo a permitir a constatação imediata da extinção da punibilidade, sem a necessidade de incursão em aspectos fáticos ou processuais não documentalmente demonstrados.

No caso concreto, a documentação acostada pela impetrante revela-se insuficiente para a análise segura da tese prescricional suscitada. Isso porque a aferição da ocorrência da prescrição retroativa exige o exame preciso de todos os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, bem como de eventuais causas suspensivas ou outras circunstâncias processuais capazes de influenciar a contagem do prazo prescricional. Entretanto, os documentos trasladados não contemplam a integralidade da marcha processual, inviabilizando a reconstrução cronológica completa dos atos processuais relevantes para o cálculo pretendido.

A propósito, observa-se dos elementos apresentados a existência de expressivo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a efetiva citação do acusado. Todavia, a mera constatação desse intervalo não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição, uma vez que não há nos autos informações suficientes para aferir se, durante esse período, ocorreram circunstâncias aptas a justificar a demora processual ou a produzir efeitos jurídicos sobre a contagem do prazo prescricional, tais como diligências para localização do réu, eventual ocultação, suspensão do processo ou quaisquer outras hipóteses legalmente previstas.

Nessas condições, o exame da tese defensiva demandaria consulta aos autos originários em sua integralidade e análise minuciosa de atos processuais não reproduzidos neste habeas corpus, providência incompatível com a estreita via eleita. Admitir o enfrentamento da matéria em tais circunstâncias implicaria verdadeira ampliação indevida dos limites cognitivos do writ, transformando-o em sucedâneo de instrumentos processuais próprios para a discussão de questões que exigem cognição mais aprofundada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da prescrição em sede de habeas corpus pressupõe a existência de prova pré-constituída suficiente, clara e inequívoca acerca dos marcos temporais relevantes, sendo inviável o exame da matéria quando a documentação apresentada não permite a verificação segura e imediata da alegada extinção da punibilidade. Em tais hipóteses, a ausência de elementos indispensáveis à formação do convencimento judicial impede o conhecimento do pedido, sem prejuízo de sua apreciação pelas vias processuais adequadas.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há como analisar o pedido de prescrição da pretensão punitiva, se inexistem nos autos cópia do acórdão do Tribunal de origem apontado como ato coator.

2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a defesa demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal imposto ao paciente.

3. É ônus da defesa instruir adequadamente o habeas corpus com documentos necessários à compreensão da controvérsia.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.051.430/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO. MARCO INICIAL NÃO DEMONSTRADO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Constata-se que a insurgência relativa à prescrição alegada pela defesa, não foi objeto de análise pela Corte local, na medida em que, não houve pronunciamento de órgão colegiado sobre a matéria.

Assim, considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre a mencionada controvérsia, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

III -
Conquanto a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, seja matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, verifica-se que não há nos autos elementos seguros e suficientes a atestar os marcos interruptivos da prescrição
, como certidão emitida pelo órgão competente a respeito da data da constituição definitiva dos tributos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 577.186/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)”

Desse modo, diante da insuficiência da instrução documental e da impossibilidade de aferição segura dos marcos prescricionais invocados pela defesa, concluo que o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa não comporta conhecimento nesta ação constitucional, devendo a questão ser submetida ao juízo competente por meio do instrumento processual adequado, devidamente instruído com a integralidade dos elementos necessários à sua apreciação.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem impetrada, restringindo a análise meritória ao pedido de nulidade do ato de intimação da sentença.

II. MÉRITO

Com relação a parte conhecida decido:

II.1 DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO (ART. 392, I, DO CPP)

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de nulidade na certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor de ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, em razão da ausência de sua intimação pessoal, embora se encontrasse custodiado pelo Estado no momento da prática do ato processual.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o paciente foi condenado, em 01/07/2025, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado tentado. Posteriormente, em 23/07/2025, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, tendo o Juízo de origem considerado suficiente a intimação da Defensoria Pública, sob o fundamento de que o réu estaria em liberdade em relação a este processo desde o ano de 2019.

Ocorre que tal entendimento não se harmoniza com o disposto no artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, segundo o qual a intimação da sentença será feita pessoalmente ao réu quando este estiver preso.

Trata-se de norma cogente, cuja finalidade é assegurar ao acusado plena ciência da condenação imposta e garantir o efetivo exercício do direito de recorrer. A exigência legal decorre da condição objetiva de custodiado, não havendo qualquer distinção quanto à origem da prisão ou ao título prisional que justifique a segregação.

No caso vertente, restou devidamente comprovado que o paciente encontrava-se recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Vitória do Xingu – UCRVX desde 04/11/2019, situação que era de inequívoco conhecimento do Juízo processante.

Com efeito, os documentos acostados aos autos revelam que, em 04/04/2025, a Secretaria da Vara expediu ofício à direção da unidade prisional solicitando a apresentação do paciente para audiência de instrução e julgamento. Além disso, em 14/04/2025, o Oficial de Justiça realizou sua intimação pessoal no interior do estabelecimento prisional para comparecimento ao referido ato processual. Tais circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, que a condição de preso do paciente era não apenas verificável, mas efetivamente conhecida pelo Juízo de origem.

Assim, o fato de a custódia decorrer de outro processo não afasta a incidência da regra prevista no art. 392, inciso I, do CPP. Interpretar de forma diversa significaria restringir garantia processual expressamente assegurada ao réu preso, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a ausência de intimação pessoal da sentença ao réu comprovadamente custodiado configura nulidade processual, por impedir que o acusado tenha ciência direta da condenação e manifeste, de forma livre e consciente, sua vontade de recorrer.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA . RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ART . 392 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inexistência de intimação pessoal de réu preso da sentença condenatória consubstancia coação ilegal a ensejar a concessão da ordem, visto que, "consoante o art . 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória"
(AgRg no HC n. 600.187 /RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 2/3/2021) . 2. Na espécie, as informações do juízo narram que, somente após a certificação do trânsito em julgado, em 27/4/2022, "a serventia judicial tomou conhecimento que o paciente também estava preso em razão da prática de outro fato na GR provisória n. 0011972-54.2021 .8.26.0996". Fato é que o paciente estava preso e, portanto, revela-se violado o art . 392 do CPP. 3. O argumento do acórdão de que "a intimação da defesa técnica constituída e a tentativa de intimação pessoal do paciente supre a exigência legal de intimação a respeito do édito condenatório, nos termos do art. 392 do CPP" tem o condão de esvaziar o direito de defesa, no caso, corporificado no duplo grau de jurisdição . 4. Quanto à prisão, desconstituído o trânsito em julgado, forçoso concluir que o paciente, que respondeu ao processo em liberdade desde a decisão que aplicou o art. 319 do CPP, de 24/11/2020 (fls. 101-105) - a sentença limitou-se a determinar a expedição de mando de prisão com o trânsito em julgado -, deve ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, assim devendo permanecer até a ocorrência do novo trânsito em julgado . 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 891616 MS 2024/0048201-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No caso concreto, a irregularidade não constitui mero vício formal. Ao contrário, trata-se de nulidade que repercute diretamente no exercício do direito de defesa, uma vez que impediu o paciente de tomar conhecimento pessoal da condenação e de deliberar acerca da interposição dos recursos cabíveis.

O prejuízo, ademais, é evidente, pois a certificação do trânsito em julgado ocorreu sem a observância da forma legalmente exigida, inviabilizando o exercício pleno do direito recursal pelo sentenciado.

Portanto, ignorar a condição de preso do paciente e certificar o trânsito em julgado à revelia de sua intimação pessoal configura inequívoco constrangimento ilegal, impondo-se o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença condenatória e, por consequência, da certidão de trânsito em julgado dela decorrente.

Dessa forma, a procedência do pedido é medida que se impõe para restaurar a legalidade do rito processual e assegurar a plena observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do presente habeas corpus e, na parte conhecida,
CONCEDER A ORDEM
, para:

a) ANULAR a certidão de trânsito em julgado constante nos autos do Processo nº 0001261-57.2019.8.14.0005 em relação ao paciente ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA;

b) DETERMINAR ao Juízo de origem que proceda à imediata intimação pessoal do sentenciado acerca do inteiro teor da sentença condenatória, nos termos do art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal, assegurando-lhe o regular exercício do prazo recursal.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 07/07/2026